Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-54.2019.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002035-54.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUCIANA MIGUEL SCHMIDT - CPF: 003.430.069-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face deacórdão que desproveu

o

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao

Recurso
Extraordinário.
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que desproveu o Agravo Interno.

III. Razão de decidir

3. O acórdão embargado não contém vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida quando o acórdão aprecia adequadamente os pedidos e fundamentos da causa
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.030, I,
a
. Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2.230.807, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
.), 6a Turma, j. 11.06.2024; TJMT,
ED
cl
n. 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fao, 2a Câmara de Direito Público, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

O embargante, em síntese, alega que
“
observa-se no acórdão embargado inequívoca omissão de fundamentos, não somente deixando de apreciar as alegações da embargante, como deixando de apresentar fundamentação capaz de justificar a manutenção da decisão agravada
”.

Recurso tempestivo
(id.
350279388
)
.

Contrarrazões
apresentadas no
id.
352383864
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Os
E
mbargos de
D
eclaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a alegação de omissão suscitada pela parte embargante não se sustenta à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis aos
E
mbargos de
D
eclaração.

Conforme se extrai da narrativa processual, a controvérsia foi devidamente enfrentada desde a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ocasião em que se analisou expressamente a suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Naquele momento, aplicou-se de forma adequada, o entendimento consolidad
o
pelo Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe a
o julgador o dever de examinar, de forma exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente motivação clara e coerente, ainda que sucinta.

Esse entendimento foi reiterado no
acórdão que desproveu o
Agravo Interno, n
a qual restou expressamente consignado
, ao contrário do alegado pela parte embargante,
que
:

O acórdão fundamentado de maneira sucinta não contraria o dispositivo mencionado, e tampouco implica na alegada nulidade, conforme o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Assim, para que haja violação ao referido dispositivo constitucional, seria necessário que a decisão estivesse completamente desprovida de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

Ficou consignado no v. acórdão que os agentes fazendários constataram que no momento da operação mercantil os remetentes das mercadorias estavam com a inscrição estadual suspensa e a ora agravante não apresentou prova para contrapor esse fato. Por conseguinte, as operações mercantis por ela realizadas não estavam amparadas pelo benefício do diferimento, de modo que se revelou correta a agravante do ora agravado em antecipar o momento de recolhimento do ICMS e cobrar agravante, na qualidade de responsável solidária, pelo pagamento do tributo e demais obrigações acessórias, nos termos dos
arts
. 5o e 6o da Lei Complementar Federal n. 87/1996, artigos 18 e 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998 e art. 339-A, § 8o do Decreto Estadual n 1.944/89.

Nesse contexto, verifica-se que a matéria ora suscitada nos Embargos de Declaração
já foi devidamente apreciada e decidida, inclusive com enfrentamento específico da tese de ausência de fundamentação. Desse modo, tem-se que a insistência da parte embargante na mesma argumentação, sem apontar efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro materi
al, evidencia o desvirtuamento da finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Consoante o disposto no
art
. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.

2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.

3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026